Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-06.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009334-06.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Conflito fundiário coletivo urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s)
:

[MARCELA OLIVEIRA MORAES - CPF: 062.887.506-11 (RECORRIDO), ALINE ROSE BARBOSA PEREIRA - CPF: 075.299.856-04 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRENTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/ FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora em face da organizadora de espetáculo musical internacional, condenada ao ressarcimento de passagens aéreas (R$ 1.623,28) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), em razão do adiamento do show anunciado apenas instantes antes do início, sob justificativa de onda de calor e risco de tempestade elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do show em razão de condições climáticas configura caso fortuito/força maior capaz de afastar a responsabilidade da organizadora; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis, bem como o valor adequado da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O risco climático integra o risco da atividade empresarial de entretenimento ao ar livre e não caracteriza fortuito externo, pois era previsível diante das informações meteorológicas e do óbito ocorrido em circunstâncias idênticas no dia anterior.

A organizadora falha ao permitir a entrada do público e submetê-lo a calor extremo, sem medidas preventivas ou comunicação adequada, transferindo indevidamente ao consumidor o risco do empreendimento.

O dano material é comprovado por despesas específicas de viagem (passagens aéreas), realizadas exclusivamente para assistir ao espetáculo, frustrado pelo cancelamento.

O dano moral é configurado pela frustração abrupta da legítima expectativa do consumidor, submetido a filas, aglomeração e risco à saúde, extrapolando mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzindo-se de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em consonância com precedentes da Turma em casos análogos.

Os consectários legais devem observar, a partir de 30/08/2024, as alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O fornecedor de entretenimento responde objetivamente pelo cancelamento de espetáculo anunciado apenas instantes antes do início, quando previsíveis as condições climáticas adversas.

O risco climático em eventos ao ar livre integra o risco da atividade e não caracteriza caso fortuito externo.

Despesas específicas realizadas para assistir ao show frustrado configuram dano material indenizável.

A frustração da legítima expectativa do consumidor em participar do espetáculo, associada ao risco à saúde e ao desgaste físico, gera dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade, razoabilidade e precedentes, de modo a compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1o e 3o; CDC, arts. 14 e 20; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; TJMT, N.U 1025810-39.2021.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.08.2024, DJE 22.08.2024; TJMT, N.U 1075555-20.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25.11.2024, DJE 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por T4F ENTRETENIMENTO S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora MARCELA OLIVEIRA MORAES, condenando a recorrente ao ressarcimento de despesas materiais (passagens aéreas) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da recorrente pelo adiamento do show da artista internacional Taylor Swift, programado para o dia 18/11/2023, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, cancelado momentos antes de seu início em razão da alegada onda de calor e risco de tempestade elétrica.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A requerida defende que a decisão decorreu de caso fortuito/força maior, fato natural e irresistível que romperia o nexo causal. Todavia, tal tese não se sustenta.

Com efeito, a recorrente já tinha pleno conhecimento, com antecedência, das condições meteorológicas adversas: (i) a previsão oficial de calor intenso superior a 40oC, divulgada nos dias que antecederam o espetáculo; e (ii) a tragédia ocorrida na véspera, no mesmo local e sob iguais circunstâncias, consistente na morte de uma jovem fã em decorrência de exaustão térmica, amplamente noticiada.

Mesmo diante desse cenário, a organizadora abriu os portões e permitiu que milhares de consumidores ingressassem no estádio, permanecendo em filas e expostos ao calor extremo por horas, apenas para, já às vésperas do início da apresentação, anunciar o adiamento do show.

O risco climático, portanto, não pode ser qualificado como fortuito externo. Ao contrário, integra o risco natural e previsível da atividade empresarial de entretenimento ao ar livre.

Cabe ao fornecedor prever medidas de contingência, segurança e comunicação, assumindo os ônus da atividade que explora. Ao não agir preventivamente, a empresa transferiu indevidamente ao consumidor o risco de seu empreendimento.

Nesse contexto, resta configurada a falha na prestação do serviço (arts. 14 e 20 do CDC), pela ausência de informação adequada, pela falta de diligência organizacional e pela submissão do público a risco à saúde.

Com relação ao dano material, restou incontroverso que a autora deslocou-se de seu domicílio em Mato Grosso exclusivamente para assistir ao show, arcando com despesas de transporte aéreo.

Frustrado o espetáculo e não sendo possível sua permanência para a nova data, tais gastos se tornaram inúteis.

O nexo causal é direto e evidente: não se tratam de custos ordinários de viagem de lazer, mas de despesas específicas e vinculadas à execução do contrato de entretenimento.

Assim, mantém-se integralmente a condenação ao pagamento de R$ 1.623,28, devidamente comprovados nos autos, a título de ressarcimento de danos materiais.

A recorrente também contesta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, a situação narrada nos autos extrapola o limite do mero dissabor ou aborrecimento. O público enfrentou calor escaldante, filas intermináveis, aglomeração e risco real à saúde, para, ao final, ter o evento cancelado apenas minutos antes do início.

A expectativa legítima de assistir ao espetáculo — razão única do deslocamento da consumidora — foi abruptamente frustrada, gerando sentimentos de impotência, desgaste físico e emocional e perda substancial do tempo útil.

Esta Turma já se manifestou em caso análogo, em voto que se aplica por identidade fática:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DE SHOW. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...) 7. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados, tal como a reserva de hotel, passagens aérea e rodoviária, bem como despesas com deslocamento. Destaca-se que a indenização somente é devida no caso porque o evento cancelado se tratava da "exclusiva motivação da viagem e, consequentemente, do desembolso dos valores informados a título de passagem, transporte e hospedagem", tal como fundamentado pelo juízo de origem. Destarte, "em decorrência do descumprimento contratual pela parte ré, o autor deve ser ressarcido" pelas referidas perdas. 8. Dano moral. A frustração de expectativa na participação de evento artístico, para o qual houve prévia programação pelo consumidor, gera dano moral (N.U 1025810-39.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024). Importa ressaltar que não se trata de um simples cancelamento realizado pela parte reclamada, pois, no caso concreto, é "inegável que o autor sofreu diversos transtornos, frustrações e abalos psicológicos, tendo em vista que o cancelamento do show ocorreu após aproximadamente horas de espera na fila de entrada, durante o período de onda de calor que atingiu o país, sem qualquer assistência da requerida, seja com a disponibilização de água e/ou outros meios de amenizar a sensação térmica que atingiu níveis quase desumanos". Ademais, vale salientar que, como já transcrito acima, a viagem realizada pelo reclamante tinha como motivação exclusiva a participação no referido evento artístico, portanto, mostra-se claro que o consumidor teve "frustrada a sua expectativa em assistir ao show, fato que inegavelmente lhe causou tristeza e descontentamento, bem como teve o seu tempo perdido ao enfrentar longas filas para aquisição do ingresso e ao realizar a viagem interestadual". Portanto, é devida a indenização por dano moral. 9. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a frustração da legítima expectativa do consumidor em participar do show para o qual havia se programado, as despesas suportadas para o deslocamento, assim como os fatos ocorridos no dia do evento e a total falta de assistência da empresa reclamada,a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. 10. Recurso conhecido e não provido.” (...). (N.U 1075555-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Quanto ao valor da indenização, o magistrado sentenciante fixou-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo que o
quantum
merece ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, os consectários legais aplicados à condenação devem, a partir de 30/08/2024, seguir as alterações determinadas pela Lei n. 14.905/2024. Desse modo:

(i) os danos materiais deverão ser corrigidos monetariamente desde o desembolso até 30/08/2024, pelo INPC e acrescidos de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a contar da citação. Após essa data, ausente convenção entre as partes: a) haverá incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, na forma do parágrafo único do art. 389 do Código Civil; b) os juros legais deverão incidir na forma do art. 406, caput, do Código Civil, ou seja, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido do índice de correção monetária (art. 406, § 1o, do Código Civil), ressalvando-se que, caso apresente resultado negativo, será igual a 0 (zero) (art. 406, § 3o, do Código Civil).

(ii) os danos morais deverão ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento (sentença) até 30/08/2024, pelo INPC e acrescidos de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a contar da citação. Após essa data, ausente convenção entre as partes: a) haverá incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, na forma do parágrafo único do art. 389 do Código Civil; b) os juros legais deverão incidir na forma do art. 406, caput, do Código Civil, ou seja, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido do índice de correção monetária (art. 406, § 1o, do Código Civil), ressalvando-se que, caso apresente resultado negativo, será igual a 0 (zero) (art. 406, § 3o, do Código Civil).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e modificar, de ofício, os consectários legais aplicáveis à condenação, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025